Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de baixa na restrição do Renajud postulado por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (ID. 67276431). O processo aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo requerente em face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito. A anotação da ordem de apreensão no sistema Renajud visa garantir a efetividade da decisão judicial e a garantia do crédito da instituição fiduciária enquanto perdurar o processo. No caso, a própria financeira interessada pleiteou a baixa na restrição tendo em vista o acordo celebrado com o devedor conforme ID. 64397042. Ademais, na primeira instância, o magistrado determinou o levantamento da restrição ao extinguir o processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, oficie-se, com urgência, ao Juízo de Primeiro Grau para o cumprir o determinado na sentença, ou seja, o levantamento da anotação de restrição do veículo no Renajud. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105